Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATAÇÃO VERBAL. NÃO EVIDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a distribuição do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo de acordo com a regra geral do Código de Processo Civil, a despeito de a relação jurídica ser de consumo; (ii) a existência de contratação verbal para renegociação de dívidas; bem como (iii) o cabimento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. O caso em exame se submete à legislação consumerista.
4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inc. VIII) não é automática e inafastável, devendo estar presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica.
4.1. Diante das peculiaridades da causa, a distribuição do ônus da produção da prova deve seguir a regra geral, prevista no art. 373, caput, do Código de Processo Civil.
5. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que não houve concretização da renegociação do débito com o preposto/gerente da instituição financeira Ré.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, pelos elementos probatórios coligidos aos autos, não são suficientes para comprovar a contratação verbal de renegociação de dívida com o gerente da instituição financeira.”